Tribunal: STF
Processo: RE 1498934
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 82, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI N.º 13.043/2014. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETO N.º 8.415/2015, ALTERADO PELOS DECRETOS N.ºS 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014.



    1. A Lei n.º 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/18. 



    2. Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé. 



    3. Não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional (art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14), não cabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”



    De plano, verifico que o tema objeto da presente controvérsia será analisado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6040 e nº 6055, ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.479.575, DJe 19.03.24:



     “Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018). 



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, para manter a sentença de primeiro grau pela qual denegado o mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: Recurso Extraordinário n. 1.459.818/PR, de minha relatoria, DJe 31.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.416.985/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.462.882-AgR/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6040 e 6055, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente